Tribunal: STF
Processo: Rcl 55108
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Horizonte Logística Ltda e Horizonte Express Transportes Ltda, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, nos autos do Processo 0000345-81.2021.5.08.0001.



    Na petição inicial, alega a parte reclamante, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do disposto no item 16.6.1, da NR 16, do Ministério do Trabalho e Emprego, aprovada pela Portaria n. 3.214/1978. 



    Nesses termos, sustenta que:



    “Nos termos do art. 193 da CLT, são consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica (inciso I). 



    15. A lei remete a regulamentação das atividades periculosas ao Ministério do Trabalho e Emprego (atualmente, o Ministério do Trabalho e Previdência), cujo ato normativo (Norma Regulamentadora 16), estabelece definições e procedimentos para pagamento do adicional de periculosidade.



    16. Assim, denota-se que o V. Acórdão afastou a incidência, em parte, da Norma Regulamentadora nº 16 que regulamenta as atividades e operações perigosas que prevê:



    16.6 As operações de transporte de inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos, em quaisquer vasilhames e a granel, são consideradas em condições de periculosidade, exclusão para o transporte em pequenas quantidades, até o limite de 200 (duzentos) litros para os inflamáveis líquidos e 135 (cento e trinta e cinco) quilos para os inflamáveis gasosos liquefeitos.



    16.6.1 As quantidades de inflamáveis, contidas nos tanques de consumo próprio dos veículos, não serão consideradas para efeito desta Norma.



    16.6.1.1 Não se aplica o item 16.6 às quantidades de inflamáveis contidas nos tanques de combustível originais de fábrica e suplementares, certificados pelo órgão competente. (Incluído pela Portaria SEPRT n.º 1.357, de 09 de dezembro de 2019) (g.n.)



    17. A NR supra mencionada, no item 16.6.1, prevê expressamente que a quantidade de inflamáveis para consumo próprio dos veículos não será considerada para efeito de pagamento do adicional de periculosidade.



    18. Considerando o afastamento da incidência do ato normativo mencionado acima (NR 16) pela E. Turma do TRT da 8ª Região, sem o voto da maioria absoluta dos membros ou dos membros do órgão especial, violou a E. Turma a reserva de plenário, conforme a Súmula Vinculante 10 do STF”. (eDOC 1, p. 4)



     



    Diante disso, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado, “por contrariedade à Súmula Vinculante nº. 10, determinando o retorno dos autos ao TRT-8 para novo julgamento que observe a reserva de plenário”. (eDOC 1, p. 7)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”. 



    No caso dos autos, alega-se que o Tribunal reclamado teria afrontado a Súmula Vinculante 10 desta Corte, ao afastar a incidência do disposto no subitem 16.6.1, da NR 16, do Ministério do Trabalho e Emprego, aprovada pela Portaria n. 3.214/1978. Confira-se trecho desse julgado:



    “Desta feita, ao contrário do que entendeu o juízo de origem, o pedido do autor enquadra-se na hipótese prevista no art. 193, I da CLT e item 16.6 da NR 16, eis que tal norma classifica como atividade periculosa o transporte de inflamáveis líquidos, excetuando apenas o transporte de pequenas quantidades até o limite de 200 litros para os inflamáveis, de modo que o transporte de quantidades armazenadas para consumo próprio não é considerado como periculoso somente se a quantidade armazenada não ultrapassar 200 litros para os inflamáveis. 



    Portanto, se o tanque de combustível do veículo comporta mais de 200 litros de combustível, ainda que seja armazenamento para consumo próprio e não para transporte/venda, a atividade é reputada como periculosa, sendo, igualmente, irrelevante a natureza dos reservatórios, pois, a NR 16, em seu item 16.6, não faz distinção se o transporte se dá em tanques originais, suplementares ou adaptados, bastando que haja o armazenamento de quantidade maior que 200 litros. Tal é assim porque o que submete o motorista à situação de risco, equiparada ao transporte de inflamável, é a capacidade volumétrica total dos tanques, acima de 200 litros, nos termos do art. 193, I, da CLT e do item 16.6 da NR 16. 



    Neste sentido, é o entendimento do Colendo TST, por sua SBDI1, espelhado, por exemplo, no processo E-RR-50-74.2015.5.08.0871 segundo o qual ‘o que submete o motorista à situação de risco, equiparada ao transporte de inflamável, é a capacidade volumétrica total dos tanques, acima de 200 litros, nos termos do art. 193, I, da CLT e do item 16.6 da NR 16’. Eis a íntegra da ementa: 



    (…)



    Não se descura que, como bem ressaltou o juízo de origem, a NR-16 da Portaria 3.214/78 do MTE foi alterada pela Portaria SEPRT nº 1.357/2019, para incluir o item 16.6.1.1, dispondo que não se aplica o item 16.6 às quantidades de inflamáveis contidas nos tanques de combustível originais de fábrica e suplementares, certificados pelo órgão competente. Todavia, as reclamadas não trouxeram aos autos qualquer documento de prova da certificação pelos órgãos competentes das instalações e vistorias dos tanques dos veículos utilizados pelo reclamante, de modo que não preenchido o requisito constante na exceção prevista no item 16.6.1.1 da NR 16”. (eDOC 16, pp. 3-5)



    Com efeito, observo que a autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do item 16.6.1 da NR 16 da Portaria 3.214/78, ainda que implicitamente. 



    Assim, tendo em vista que não houve declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas mera interpretação de legislação infraconstitucional, não se vislumbra, no presente caso, violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela súmula vinculante 10 do STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário exige que a norma seja declarada inconstitucional, ou tenha sua aplicação negada pelo Tribunal de origem, o que não ocorre no caso sub examine, onde a controvérsia foi solucionada com apoio na interpretação conferida pelo Tribunal a quo à norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedentes: Rcl 14.185-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, Dje 12/6/2013, Rcl 15.128, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 25/9/2013, RE 775.548-MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 6/12/2013. 2. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 3. Agravo regimental desprovido”. (Rcl-AgR 18.820, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.3.2015) 



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO ESPECIAL DE ESTABELECIMENTOS QUE REALIZAM OPERAÇÕES COM PAPEL DESTINADO À IMPRESSÃO DE LIVROS, JORNAIS E PERIÓDICOS. DEFERIMENTO. PUBLICAÇÃO DO ATO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. VALIDADE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECLAMADO COM BASE EM INSTRUÇÕES NORMATIVAS QUE REGEM A MATÉRIA, E NÃO POR MEIO DE FUNDAMENTOS EXTRAÍDOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE JUÍZO DISSIMULADO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS LEGAIS QUE TRATAM DE INTIMAÇÃO PESSOAL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl-AgR 22.537, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. ART. 43 DO CTN. CONCEITO DE RENDA ACRÉSCIMO. ART. 74 DA MP MP 2.158-35/01. DISPONIBILIDADE ECONÔMICA. EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. DISPONIBILIZAÇÃO DO LUCRO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula vinculante 10. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl-AgR 91.95, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.3.2019)



    Saliento, ainda, que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “RECLAMAÇÃO OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)



    Assim, tendo em vista a inexistência de afronta à Súmula Vinculante 10 do STF, não se vislumbra, no caso, nenhuma das hipóteses previstas para o cabimento da reclamação.



    Inadmissível, pois, esta reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil estabelece determinação de citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC, é ônus da reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, §4º, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente